Tribunal: STF
Processo: Rcl 83100
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta violação ao quanto decidido pela CORTE nos autos da ADPF 779/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É pacífico o entendimento deste TRIBUNAL no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.